Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-98.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Apelação cível. Honorários de sucumbência. Litisconsortes passivos vencedores .
Em caso de pluralidade de vencedores os honorários de sucumbência devem ser fixados uma única vez, para o polo vitorioso da relação processual, e divididos proporcionalmente entre os respectivos advogados.